Tribunal: STF
Processo: RE 1458825
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ADPF Nº 528/DF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO MEDIANTE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIMENTO, EM PARTE.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE CASTRO E DANTAS ADVOGADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ADPF Nº 528/DF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO MEDIANTE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VINCULAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO FEDERAL. INEFICÁCIA DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE PERMITE UTILIZAÇÃO DOS VALORES EM FINALIDADE DIVERSA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Cuida-se de Remessa Necessária e de Apelação interposta pela União Federal contra sentença proferida pelo MD. Juiz Federal da 13ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, a qual extinguiu, sem resolução de mérito, a presente Ação Civil Pública ajuizada pela ora Recorrente em face dos Escritórios Castro e Dantas Advogados e Monteiro e Monteiro Advogados Associados, bem como do Município de Barra de Santo Antônio/AL, colimando provimento judicial que declare a nulidade, com efeitos retroativos, dos Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios celebrados entre Promovidos, e das eventuais subcontratações deles decorrentes, de modo a obstar o pagamento total de R$ 3.676.619,02 (três milhões, seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e dois centavos), a título de honorários contratuais, em favor das Empresas e Advogados participantes, em prejuízo dos recursos destinados à educação. 



    2. Em suas razões recursais, o Ente Público defende, em suma (Id. 4058000.3335458): a- a legitimidade ativa da União Federal resulta do disposto no art. 1º, inc. III, da LACP, que a autoriza a deduzir pretensão relativa à tutela de direito fundamental à educação/ensino, como também evitar ou reparar danos ao patrimônio público e social (LACP, art. 1º, incisos IV e VIII), que se revelam no caso de contratação direta pelo Município Réu, de forma ilícita, de Escritório Jurídico, com previsão de pagamento mediante vultosos recursos do extinto FUNDEF, verbas de inequívoca natureza Federal, além de sua finalidade constitucional; b- existe pertinência temática entre os objetivos/competências da União e a tutela de interesses por ela demandada, concluindo-se pela sua legitimidade ativa, na medida em que os valores em discussão são derivados da complementação federal paga pela Recorrente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, na forma do então vigente art. 60, § 3º, do ADCT, incluído pela EC nº 14/96; c- a transferência de recursos federais aos demais Entes Municipais não obsta o interesse da Apelante na correta aplicação de punição nos casos de desvio, vez que, nos termos da Súmula nº 208 do STJ, ‘ compete à justiça federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal ‘, destacando-se que a Lei nº 11.494/2007, em seu art. 26, inc. III, conferiu aos Tribunais de Contas da União a fiscalização dos recursos do FUNDEB quando há complementação da União Federal, como no caso em discussão. Ao final, pugna pela concessão de tutela provisória de natureza cautelar, especificamente para decretar o imediato bloqueio/suspensão do levantamento de qualquer soma, a título de Honorários Contratuais, na Execução nº 0803624- 16.2014.4.05.8000, em trâmite na 2ª VF/SJ-AL, até o julgamento final da presente Ação Civil Pública. 



    3. Narra a exordial que, em conformidade com os Contratos apresentados nas Execuções/Cumprimentos de Sentença, os Escritórios Monteiro e Monteiro e Castro e Dantas litigam pelo direito aos honorários contratuais, no Processo 0803624-16.2014.4.05.8000, em trâmite na 2ª VF/SJ-AL, do importe de R$ 3.482.619,02, que equivale a 20% do valor do Precatório nº 147.232/AL, já pago, porém, no momento, bloqueado. Quanto ao Processo 0801638-90.2015.4.05.8000, em curso na 3ª VF/SJ-AL, relata a União que, somente de Honorários Contratuais do Escritório Monteiro e Monteiro Advogados, prevê-se o pagamento de, aproximadamente, R$ 194.000,00, em razão do título originado de créditos decorrentes da Ação Coletiva sobre a implantação da Portaria MEC nº 743/2005. 



    4. No entanto, aponta o Ente Público as seguintes irregularidades nos Contratos: a) ausência de razões que justifiquem a inexigibilidade de licitação; b) inexistência de procedimento administrativo de inexigibilidade de licitação; c) falta de termo de referência prévio à contratação; d) ausência de publicidade do contrato; e) vigência contratual por prazo indeterminado; f) carência de manifestação jurídica prévia; g) ausência de previsão de cláusulas essenciais ao contrato administrativo; h) ausência de preço e anti economicidade da contratação; i) malferimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativas. 



    5. O Juízo a quo extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por compreender que a União Federal é parte ilegítima para ajuizar a lide em questão. 



    6. A respeito do tema, este Sodalício, em recentes precedentes vem adotando o posicionamento no sentido de que se faz presente o interesse e a legitimidade da União Federal quando o Contrato de Serviços Advocatícios, firmados pela Municipalidade e os Escritórios de Advocacia, atingem verbas que refletem diretamente a política educacional do Ente Federal, nascendo aí o interesse difuso e social que legitima a Apelante a inaugurar a presente Ação Civil Pública. Não obstante, tal legitimidade limita-se à pretensão de anular a Cláusula Contratual relativa à retenção ou ao destaque dos Honorários Advocatícios Contratuais. 



    7. Com efeito, a atuação da União, com o escopo de assegurar a correta aplicação das verbas do FUNDEF/FUNDEB na manutenção e no desenvolvimento da educação básica, a despeito de não lhe autorizar se imiscuir no mérito de Contrato firmado entre a Municipalidade e um Particular, permite-lhe impugnar Cláusula Contratual que representa o uso de recursos do fundo para fim diverso. Nessa linha: Processo 0809852-02.2017.4.05.8000, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 14/10/2020; Processo 0803339-81.2018.4.05.8000, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, Julgamento: 29/10/2020; Processo 0801212-06.2019.4.05.8302, Apelação/Remessa Necessária, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 27/10/2020; e Processo 0800273-93.2018.4.05.8000, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 4ª Turma, Julgamento: 05/10/2019. 



    8. Recentemente, o STF confirmou o entendimento acerca da plena vinculação das verbas do FUNDEB, exclusivamente, ao uso em Educação Pública e a nenhum outro fim. Confira-se: " A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios. " (STF - 68 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229, DIVULG 16-09-2020, PUBLIC 17-09-2020). 



    9. Na esteira dos precedentes supramencionados, esta egrégia Terceira Turma igualmente tem assegurado que as diferenças do FUNDEF, recebidas por decisão judicial, devem ser integralmente vinculadas às ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica. 



    10. Remessa Oficial e Apelação parcialmente providas, para declarar a ineficácia tão somente da Cláusula Contratual que permite a utilização de verbas do FUNDEF para fins de pagamento de Honorários Advocatícios Contratuais.” (e-doc. 19, p. 4-5).



    2. Nas razões do recurso interposto por Monteiro e Monteiro Advogados associados (e-doc. 33), sustenta-se a ofensa aos arts. 1º, 18, 31, e 109, inc. I, da Constituição da República. Pugna pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para o pedido atinente a contrato firmado com o Município e pela possibilidade do destaque dos honorários advocatícios contratuais dos juros moratórios advindos da condenação contra a União para recompor o valor do Fundef/Fundeb. 



    3. No reclamo de Castro e Dantas Advogados (e-doc. 40), pretende-se o pagamento dos honorários advocatícios contratuais a partir dos juros moratórios provenientes da condenação à recomposição do Fundef/Fundeb pela União. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da competência da Justiça Federal em virtude do manifesto interesse da União a respeito da composição das verbas do Fundef/Fundeb. Cabe destacar:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de recursos provenientes do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF/FUNDEB. 4. Competência da Justiça Federal. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.168.938-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020).



    5. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do Fundef/Fundeb, concluindo, por regra (assentada certa exceção), pela sua inconstitucionalidade. Eis a ementa do precedente:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”



    (ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).



    6. Naquela oportunidade, como se vê, o Colegiado excepcionou da referida vinculação constitucional os valores relativos aos encargos moratórios do débito, os quais podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme consignou o e. Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



    “Acrescento – complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 – a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC 108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.” (grifos no original).



    7. Desse modo, diante do decidido na ADPF nº 528/DF, percebe-se assistir razão, em parte, à recorrente, porquanto, nos termos da decisão deste Pretório Excelso, permite-se destacar da parcela alusiva aos encargos moratórios da verba destinada ao Fundef/Fundeb, os honorários advocatícios contratuais.



    8. Por fim, destaco que o entendimento firmado na ADPF nº 528/DF vem sendo aplicado pelas duas Turmas desta Corte, consoante precedentes abaixo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETENÇÃO DOS JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA FINS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Agravo interno a que se dá provimento para, reformando-se a decisão agravada (peça 43), assegurar a Caymmi Dourado Marques Moreira e Costa Advogados Associados o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.”



    (ARE nº 1.299.060-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/08/2022, p. 24/10/2022; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. UTILIZAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE AJUSTADOS. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ADPF 528. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I - “A vinculação constitucional (dos valores repassados pelo FUNDEF/FUNDEB) não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes). II - Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.”



    (ARE nº 1.122.521-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 17/11/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.”



    (RE nº 1.122.970-ED-AgR-ED-ED-ED/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.354.886-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário de Monteiro e Monteiro Advogados Associados (e-doc. 33) e dou provimento ao recurso de Castro e Dantas Advogados (e-doc. 40), nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar, em parte, o acórdão recorrido e determinar que, no pagamento do precatório, seja observado o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 528/DF, a fim de que apenas os encargos moratórios do débito possam servir ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados no caso. Deixo de fixar a verba honorária sucumbencial no presente feito, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator